Tribunal: TJES
Processo: 5001796-34.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001796-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JUAREZ PIMENTEL MENDES JUNIOR e outros

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. EXTENSÃO DE ORDEM A CORRÉ. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 16/12/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática de roubo mediante fraude e concurso de agentes, além de posse irregular de arma de fogo. A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo, violação à isonomia em relação à corré beneficiada com liberdade e pleiteia a concessão de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) saber se é possível a extensão da ordem concedida à corré, à luz do princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável o reexame de fundamentos já apreciados em
habeas corpus
anterior, sob pena de reiteração indevida de impetração.

4. O princípio da homogeneidade não se aplica em sede de
habeas corpus
, por ser inviável antever eventual pena ou benefícios futuros.

5. Não configurado excesso de prazo, considerando a tramitação regular do feito, com denúncia já recebida e ausência de desídia estatal.

6. Inviável a extensão da ordem concedida à corré, diante da ausência de identidade fático-processual, notadamente em razão das condições pessoais distintas.

7. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, praticado com ardil, mediante dopagem da vítima e em concurso de agentes.

8. A existência de condenação anterior e múltiplas ações penais em curso demonstra reiteração delitiva e periculosidade concreta, justificando a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
01796
-
34
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA
(ID
1
8082040)
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU

n
o
s
autos da ação penal

nº
500
7696-14
.202
5
.8.08.00
06
.

O im
petrante aduz que: I) o p
aciente foi preso em flagrante
em 16/12/2025
e teve
a prisão
convertida em preventiva
em 18/12/2025,
sob a imputação, em tese, da prática do crime de posse irregular de arma de fogo calibre .22, bem como da realização de disparos em área rural, circunstâncias que não sustentam, à luz da legislação e da jurisprudência atuais, especialmente diante do quadro fático-processual superveniente e da ausência de requisitos contemporâneos da prisão preventiva;
II)
foi concedida a ordem em favor da corré Suelen Pereira de Oliveira no HC nº 5000085-91.2026.8.08.0000, sendo reconhecida a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; III) o pedido de extensão foi indeferido
em razão da pena máxima em
abstrato
e
menção genérica à existência de “outros procedimentos criminais”;
IV)
a
existência de anotações criminais em nome do
p
aciente não é um fator legítimo para justificar um tratamento mais gravoso em relação à corré, que obteve a liberdade;
V) embora tenha sido
reconhecido,
de forma expressa, que cautelares diversas da prisão
são
suficientes no contexto fático dos autos originários,
o mesmo não se deu com o paciente.

Requer, liminarmente,
a imediata
expedição de alvará de soltura
.

O pedido liminar foi indeferido (ID 18128150).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 18201939).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (ID 18269047).

Pois bem.

Na espécie,
o
s autos or
iginários dão conta de que
uma
equipe de policiais civis realizou diligências com a finalidade de apurar o
s fatos relatados no
Boletim Unificado nº 59650228, que versa sobre o
crime de roubo

cometido
contra
Durval Tamanini.

Consta que
Durval
foi dopad
o
e teve subtraído um cordão de ouro avaliado em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

As investigações indicam que os primeiros contatos entre
o ofendido
e o
s autores

do crime
ocorreram na casa de shows “Barril”, sendo, posteriormente,
a vítima
conduzid
a
ao Motel Maximis, onde foi dopad
a
e roubad
a
por uma das mulheres envolvidas.

Apurou-se que o
veículo utilizado na prática delitiva foi um Honda HR-V, cor prata, placa QPD-2J02, pertencente a
M
arcelo da Silva de Oliveira
,
ora
paciente,

que
também foi identificado em imagens
obtidas
durante a investigação, figurando como

um dos autores do crime
.

Diante das informações
colhidas
, a equipe deslocou-se até o Distrito de Guaraná, onde localizou o veículo, sendo constatado que no seu interior encontrava-se
S
uelen Pereira de Oliveira
,
esposa de
Marcelo
,
que
também foi reconhecida nas imagens da casa de shows.

C
on
frontada,
Suelen
confessou
a
participação no crime
e indicou o endereço de sua residência, onde foi localizado
Marcelo
.

No local,
Marcelo
assumiu
a
participação
no crime
, quando
inform
ou
que vendeu o cordão de ouro a L
eandro Teodoro dos Santos Geidina,
pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ficando com R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e
dividi
n
do
o restante
entre as
outras
mulheres envolvidas.

Na ocasião, o
paciente
relatou que mantinha uma arma de fogo em seu estabelecimento comercial,
motivo pelo qual a
equipe
policial
deslocou-se até o
imóvel
, nas margens da BR 101, próximo ao trevo da entrada de Aracruz, onde foi apreendido um revólver calibre .22.

Inicialmente,
como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, n
o presente
writ
,
a defesa
repete
parte dos
argumentos utilizados no

HC
nº 5022614-41.2025.8.08.0000,
especialmente

quanto

a
ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar
e existência de
condições pessoais favoráveis, agora sob nova roupagem.

Nessa linha,
conheço parcialmente da impetração.

Na sequência,
quanto
à

suposta
violação ao princípio da homogeneidade, excesso de prazo e desconsideração do princípio da isonomia,
entendo que a
ordem deve ser denegada.

Quanto ao primeiro ponto, a
s
severo que em
“
sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022), de forma que
não se sustenta a alegada violação ao princípio da homogeneidade
.

Também não assiste razão à defesa quanto
a
alegada ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

Isso porque a
análise de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não se orienta por critérios matemáticos rígidos, devendo ser realizada sob a ótica da razoabilidade, considerando as circunstâncias
específicas
do caso, como a complexidade da matéria, o número de envolvidos,
entre outros parâmetros.

No caso concreto, o paciente foi preso em 16/12/2025, tendo a denúncia sido oportunamente apresentada e recebida, encontrando-se o feito em fase inicial, com apresentação de resposta à acusação, não se constatando qualquer demora injustificada atribuível ao Juízo de origem.

Significa dizer, o
processo vem tramitando com observância ao devido impulso oficial, sem evidência de paralisação indevida ou negligência estatal aptas a caracterizar o constrangimento ilegal.

Diante desse cenário, inexistindo demora excessiva ou ilegalidade manifesta, não há fundamento para o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo.

Do mesmo modo, não se revela possível estender ao paciente os efeitos da decisão que beneficiou a corré Suelen Pereira de Oliveira, uma vez que ausente identidade entre as situações fáticas e processuais.

Com efeito, quando da concessão da ordem em seu favor (HC nº 5000085-91.2026.8.08.0000), constatou-se que a corré não possuía antecedentes relevantes, tampouco indicativos de reiteração criminosa, além de apresentar condições pessoais específicas que foram devidamente consideradas por este Tribunal.

Cumpre destacar que a aferição da necessidade da prisão preventiva exige exame individualizado, levando em conta não apenas as circunstâncias do delito, mas também os aspectos pessoais do agente, sobretudo no que diz respeito ao risco concreto à ordem pública.

Na hipótese dos autos, entretanto, a situação do paciente é diversa, pois possui histórico criminal expressivo, evidenciando reiteração delitiva, maior grau de periculosidade e risco efetivo à ordem pública, circunstâncias que legitimam a manutenção da custódia cautelar.

Nessa linha
,
repita-se
,
não tenho como me afastar da conclusão alcançada pela autoridade coatora, considerando que o
auto de prisão em flagrante constitui
desdobramento de outro procedimento criminal,
em que
se apura a prática do crime de
roubo
de um cordão de ouro de elevado valor, praticado de forma ardilosa em concurso de agentes e mediante dopagem da vítima
, delito de elevada gravidade e acentuada reprovabilidade social,
elevando, sobremaneira, o
risco à ordem pública e à integridade da vítima.

Além disso
, o paciente possui
uma
c
ondenação criminal definitiva pelo crime de furto
e r
esponde a quatro ações penais
por
estelionato, ameaça e contravenção penal
, revelando a
sua
periculosidade concreta e a propensão à reiteração delitiva,
o que não se aplica à corré,
que também é mãe de
02
filhos menores de idade.

E c
onforme precedentes d
o Superior Tribunal de Justiça, a
reincidência e os múltiplos registros criminais justificam a manutenção da prisão preventiva,
por c
onsider
ar
a periculosidade do acusado como motivação para a custódia cautelar. (AgRg no HC n. 1.008.132/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025)

N
ão fosse o bastante, o pa
ciente mantinha o revólver em depósito
e
efetuou quatro disparos
em área rural
dias antes da apreensão,
demonstrando que a arma se inseria em uma dinâmica criminosa mais ampla.

Dessa forma, quanto à prisão preventiva do paciente, constato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, sua aparente legalidade.

À luz do
exposto,
DENEGO A ORDEM
PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.
É como voto.